Tribunal: STJ
Processo: 1006128-41.2023.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985385 - SP(2025/0250558-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSIANE APARECIDA RAMPIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: HUGUES NAPOLEÃO MACÊDO DOS SANTOS - SP167085
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO -
IPRC
ADVOGADO
: RODRIGO RAGGHIANTE - SP225089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BRITO DA CUNHA - SP304787
ELIANE REGINA ZANELLATO ZANARDO - SP214297
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ec10b374-40db-4666-b938-15cd3646273a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ec10b374-40db-4666-b938-15cd3646273a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985385 - SP (2025/0250558-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSIANE APARECIDA RAMPIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: HUGUES NAPOLEÃO MACÊDO DOS SANTOS - SP167085
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO
CLARO - IPRC
ADVOGADO
: RODRIGO RAGGHIANTE - SP225089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BRITO DA CUNHA - SP304787

ELIANE REGINA ZANELLATO ZANARDO - SP214297
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls.
Josiane Aparecida Rampim Ferrari
380/381, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente
não ter rebatido, de forma específica, os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que (fls. 392/395):
Documento eletrônico VDA53918045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:54
Código de Controle do Documento: b72adaf8-c5fb-414f-992e-44fa7370d63f

[...]
Frise-se que o objetivo do presente recurso é alçar o seu conhecimento e a sua
admissibilidade pelo Douto Colegiado, vez que da r. decisão monocrática ocorreu
o denominado “error in procedendo”, vez que baseado nos precedentes e no caso
concreto a tese vinculante não se aplica ao argumento considerado: ausência de
afronta a dispositivo legal,
e
e ausência de afronta
Súmula 280/STF Súmula 7/STJ
a dispositivo legal;
Ora, a Súmula 280 do STF estabelece que "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário". Isso significa que o Supremo Tribunal Federal (STF) não
julga casos que envolvam a interpretação de leis municipais ou estaduais, a
menos que essas leis contrariem a Constituição Federal, justamente nesse ponto é
que foi apontado a ofensa que deu origem ao Recurso Extraordinário impetrado
(fls. 262/276), tendo em vista que os fundamentos de fato e de direito envolvem
acidentes do trabalho sofrido pela agravante, cuja indenização é prevista pelo
dispositivo constitucional, constante do inciso XXVIII, do
°, da
art. 7
Constitucional Federal, porquanto foram 2 (dois) acidentes sofridos por ela que
deixaram sequelas de natureza permanente, robustamente comprovados pelas
provas carreadas aos autos, as quais deixaram de ser devidamente sopesadas pela
Douta decisão proferida;
Outrossim, quanto à Súmula 7 do STJ também inserta no relatório da decisão
monocrática, estabelece que não se admite recurso especial para reexaminar
fatos e provas, focando a análise em questões de direito federal. O tribunal
superior não pode reavaliar a matéria fática já definida nas instâncias inferiores,
sendo necessário que o recurso se limite à interpretação de normas federais para
que seja aceito;
[...]
Ao final da atacada decisão monocrática proferida pelo D. Relator, temos a
insistência de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes as alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia da
Ponto este que
Súmula 182/STJ.
divergimos ao se vislumbrar a peça recursal interposta que detalhadamente
atacou os diversos pontos controversos da decisão agravada, cujo requisito foi
perfeitamente atendido e, que por si só atende o conhecimento daquele agravo
interposto e, por que não dizer do presente em igualdade de condições, alçando
sua admissibilidade, suficientes para que o colegiado revise a decisão do relator e
reforme o julgamento proferido;
[...]

Transcorrido
o prazo para impugnação (fls. 405/406).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53918045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:54
Código de Controle do Documento: b72adaf8-c5fb-414f-992e-44fa7370d63f

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu, de
modo específico e individualizado, os alicerces adotados pelo decisório que inadmitiu o
apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação das Súmulas n. 7/STJ e 280/STF,
bem como a ausência de afronta a dispositivo legal.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Documento eletrônico VDA53918045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:54
Código de Controle do Documento: b72adaf8-c5fb-414f-992e-44fa7370d63f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53918045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/02/2026 20:47:54
Código de Controle do Documento: b72adaf8-c5fb-414f-992e-44fa7370d63f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.385 / SP
Número Registro: 2025/0250558-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061284120238260510
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIANE APARECIDA RAMPIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: HUGUES NAPOLEÃO MACÊDO DOS SANTOS - SP167085
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO -
IPRC
ADVOGADO
: RODRIGO RAGGHIANTE - SP225089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
ADVOGADOS : GUSTAVO BRITO DA CUNHA - SP304787
ELIANE REGINA ZANELLATO ZANARDO - SP214297
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSIANE APARECIDA RAMPIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: HUGUES NAPOLEÃO MACÊDO DOS SANTOS - SP167085
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO -
IPRC
Documento eletrônico VDA54620492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: af02e665-2ec4-43c0-9b15-8cffe34be93a

ADVOGADO
: RODRIGO RAGGHIANTE - SP225089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO CLARO
ADVOGADOS : GUSTAVO BRITO DA CUNHA - SP304787
ELIANE REGINA ZANELLATO ZANARDO - SP214297
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: af02e665-2ec4-43c0-9b15-8cffe34be93a